Tribunal: TJPA
Processo: 0808773-97.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12337 - Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808773-97.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS ADRIANO DE SOUZA SANTOS, GERSON PAZ VIANA, TALYSSON BRUNO GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE TOME AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808773-97.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE
(OAB/PA Nº )

PACIENTE: TALYSSON BRUNO GOMES DA SILVA, GERSON PAZ VIANA e MARCOS ADRIANO DE SOUZA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRIS
Ã
O PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 E
ART.29, § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 9.605/1998 E ART.304, DO CPB
.

1.

DA ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA E PACIENTE É USUÁRIO DE DROGAS.
NÃO CONHECIMENTO.
T
ais alegações não comportam análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus,
marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal, exigindo reexame de mérito,
para análise das alegações em testilha,
sendo
inadequada a via eleita, o que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos
.

2.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

IMPROCEDENTE
.

A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva dos pacientes, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando ainda
a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade dos crimes praticados, bem como evitar reiteração delitiva.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos vinte e sete dias do m
ê
s de junh
o de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

Bel
é
m/PA,
27
de junho
de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808773-97.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE
(OAB/PA Nº )

PACIENTE: TALYSSON BRUNO GOMES DA SILVA, GERSON PAZ VIANA e MARCOS ADRIANO DE SOUZA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
TALYSSON BRUNO GOMES DA SILVA, GERSON PAZ VIANA e MARCOS ADRIANO DE SOUZA SANTOS
, em face de ato do Juízo de Direito da Comarca de Tomé-Açu-PA, nos autos de nº
08000807-97.2024.8.14.0060.

Narra o impetrante que os pacientes
foram indiciados em face de flagrante delito na data de 10/04/2024, sob a suposta acusação dos crimes tipificados no
art.33 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006, c/c art.29, § 4º, inciso II, da Lei nº 9.605/1998 e art.304, do CPB
.

Relata que segundo a Equipe da polícia Civil de Quatro Bocas em cumprimento ao mandado de Busca e Apreensão em face de LUCIANO BRITO FREITAS, vulgo “CODÓ”, expedido nos autos do processo 0800596-61.2024.8.140060; Que no curso do cumprimento do mandado foram localizados vários indivíduos no endereço da Busca, quais sejam: Talysson Bruno Gomes da Silva, vulgo ‘TL’, Gerson Paz Viana, vulgo ‘GEL’, Alesandro Gonçalves dos Remédios, vulgo ‘ALEMÃO’, Luciano Brito Freitas, vulgo ‘CODÓ’, Marcos Adriano de Souza Santos, vulgo ‘PAXIUBA’; Que foi encontrado uma pequena porção (aproximadamente 4,1 gramas) de substância semelhante à "MACONHA" na casa, bem como um tablete de substância semelhante ao mesmo entorpecente, pesando aproximadamente 326 gramas, dentro do veículo HILUX, PLACA: IZG6C48, COR PRATA, CHASSI: 8AJKA8CD8K3186213; Que durante a abordagem aos ocupantes do imóvel foram localizados um foragido do sistema penitenciário, cujo nome é Talysson Bruno Gomes da Silva, vulgo "TL" com mandado de recaptura em aberto n° 900154360-08 e o outro com mandado de prisão em aberto N° 0009446-54.2016.8.14.00491, cujo nome é Marcos Adriano de Souza Santos, vulgo "PAXIUBA, indivíduo estes de alto periculosidade na região do Acará; Que o nacional ‘PAXIUBA’, portava documento de identidade com a própria foto e com o nome MADSON MACIEL DA COSTA; Que em todo momento ‘PAXIUBA’ se identificava como Madson; Que além dos entorpecentes encontrados, também tinha 3 (três) animais silvestres do aparentemente JABUTI na carroceira da Hilux; Que diante de tal situação, os suspeitos e os objetos foram levados para a delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis e os animais entregues ao órgão ambiental competente.

A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva e quebra do sigilo telefônico.

Realizada audiência de custódia fora deferida a prisão preventiva dos pacientes, sendo apresentada pedido de revogação no qual fora indeferido.

Alega ausência de fundamentação legal no decreto preventivo, tendo em vista está fundamentado na gravidade do delito, além do fato de inexistir provas que os pacientes estavam traficando.

Por fim requer, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura; no mérito a confirmação da ordem concedida.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que foram redistribuídos em razão do meu afastamento funcional, em razão de atestado médico (id.19799576), recaindo sob relatoria da Desa. Eva do Amaral Coelho, no qual indeferiu a liminar requerida (id.19838427) e requereu informações ao juízo inquinado coator.

Em sede de
informa
çõ
es
, o ju
í
zo de primeiro grau esclareceu
o que segue: (id.19924174)

“O feito nº 0800807-97.2024.8.14.0060 trata-se de inquérito policial iniciado pela AUTORIDADE POLICIAL DA DELEGACIA DE QUATRO BOCAS -TOME AÇU/PA em face da autuação em flagrante delito de MARCOS ADRIANO DE SOUZA SANTOS, GERSON PAZ VIANA E TALYSSON BRUNO GOMES DA SILVA (ora Pacientes), na data de 10/04/2024, pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 33, e 35, ambos da LEI 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas); artigo 29, § 4°, Inciso II da Lei n° 9.605/1998(caça de espécimes da fauna silvestre , nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, majorado pelo período de proibição à caça); e, em relação ao autuado/paciente MARCOS ADRIANO, também em relação ao artigo 304, do CPB (uso de documento falso).

Segundo consta do boletim de ocorrência registrado pela Autoridade Policial, na condição de condutora dos autuados, in verbis: “A Equipe da Polícia Civil de Quatro Bocas, compostas pelo DPC NETO, IPCs RODRIGO e IRAN e EPC THIAGO, com apoio dos Policiais Militares do Grupo de Recobrimento do 48° BPM, deu cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão em face de LUCIANO BRITO FREITAS, vulgo "CODÓ", expedido nos autos do processo 0800596-61.2024.8.140060; Que no curso do cumprimento do mandado foram localizados vários indivíduos no endereço da Busca, quais sejam: Talysson Bruno Gomes da Silva, vulgo ‘TL’, Gerson Paz Viana, vulgo ‘GEL’, Alesandro Gonçalves dos Remédios, vulgo ‘ALEMÃO’, Luciano Brito Freitas, vulgo ‘CODÓ’, Marcos Adriano de Souza Santos, vulgo ‘PAXIUBA’; Que foi encontrado uma pequena porção (aproximadamente 4,1 gramas) de substância semelhante à "MACONHA" na casa, bem como um tablete de substância semelhante ao mesmo entorpecente, pesando aproximadamente 326 gramas, dentro do veículo HILUX, PLACA: IZG6C48, COR PRATA, CHASSI: 8AJKA8CD8K3186213; Que durante a abordagem aos ocupantes do imóvel foram localizados um foragido do sistema penitenciário, cujo nome é Talysson Bruno Gomes da Silva, vulgo "TL" com mandado de recaptura em aberto n° 900154360-08 e o outro com mandado de prisão em aberto N° 0009446-54.2016.8.14.00491, cujo nome é Marcos Adriano de Souza Santos, vulgo "PAXIUBA, indivíduo estes de alto periculosidade na região do Acará; Que o nacional ‘PAXIUBA’, portava documento de identidade com a própria foto e com o nome MADSON MACIEL DA COSTA; Que em todo momento ‘PAXIUBA’ se identificava como Madson; Que além dos entorpecentes encontrados, também tinha 3 (três) animais silvestres do aparentemente JABUTI na carroceira da Hilux; Que diante de tal situação, os suspeitos e os objetos foram levados para a delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis e os animais entregues ao órgão ambiental competente para ser devolvido para a natureza; apresentação para as providências cabíveis”. Junto ao APF, a Autoridade Policial apresentou REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e QUEBRA DO SIGILO TELEFONICO dos aparelhos apreendidos em posse dos flagranteados.

Na mesma data, foi realizada audiência de custódia. Após oitiva dos flagranteados, da DEFESA e do MP/PA, o APF foi homologado e a representação foi acolhida, conforme termo ID Num. 113007394:

(...) A autoridade policial representou pela prisão preventiva, nos termos do art. 310, II, do CPP. e pelo afastamento do sigilo telefônico dos flagranteados. Conforme o dispositivo acima, recebido o auto de prisão em flagrante, deve o juiz relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. No caso em questão, entendo, em exame prefacial, que estão presentes os requisitos da custódia cautelar. De início, verifica-se que o caso em tela se amolda ao disposto no art. 313, incisos I, ou seja, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima acima de 4 anos. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) constam, em especial, dos depoimentos colhidos em sede policial e termo de constatação toxicológico provisório. Sobre o periculum libertatis, entendo que a necessidade da custódia provisória reside na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, haja vista a gravidade em concreto do delito de tráfico, equiparado a hediondo, bem como em vista da periculosidade dos agentes, que registram diversos procedimentos criminais em seus nomes, inclusive em fase de execução penal pelo mesmo delito de tráfico, a indicar possível reincidência específica (ID. 112948107, ID. 112948104 e ID. 112948108). O tráfico de drogas, o qual é equiparado a crime hediondo, tem pernicioso poder tanto para o usuário quanto para a coletividade, sendo a raiz de outros crimes, derivados tanto da própria traficância quanto da dependência química, causando, deste modo, verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada. Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime. Além disso, é necessário reiterar a periculosidade do próprio agente que se dá a essa prática, a qual se espalha de forma estratificada, numa verdadeira cadeia criminosa, que começa com o grande produtor, passando por diversos níveis de fornecedores até chegar à “boca de fumo”, onde é vendida ao pequeno (CF, art. 5º, XII). Entretanto, não há, no ordenamento jurídico brasileiro, direito ou garantia de caráter absoluto, e, em havendo razões de relevante interesse público consumidor. A existência de outros procedimentos criminais em nome dos flagranteados, inclusive na fase de execução penal, denota concretamente a propensão à prática delitiva e o risco que o estado de liberdade dos flagranteados acarreta ao bem jurídico tutelado criminalmente, justificando também a manutenção da prisão provisória para a adequada aplicação da lei penal. Aponto que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custodia preventiva (STF, 1ª Turma. HC 199077, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2021). Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e ineficazes para tutelar adequadamente os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial, até final decisão ou ulterior deliberação. Ainda, a autoridade policial solicitou o afastamento do sigilo telefônico dos aparelhos apreendidos com os flagranteados. Entendo que o pedido é pertinente e merece acolhimento. Os elementos colhidos até o presente momento, indicam que os representados portavam significativa quantidade de entorpecentes no veículo acima indicado, e um deles aparentemente se utilizava de documento adulterado para supostamente ocultar sua identidade. Em vista do avanço tecnológico, é cediço que aparelhos celulares, para muito além das funções ordinárias de comunicação móvel, também servem como meio de registro fotos, documentos, vídeos, mensagens e de outros dados que podem ser relevantes investigação. A Constituição Federal de 1988 celebra a intimidade e a vida privada como direitos fundamentais, bem como dispõe que “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal” (CF, art.5º, XII). Entretanto, não há, no ordenamento jurídico brasileiro, direito ou garantia de caráter absoluto, e em havendo razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades, é legitima, ainda que de modo excepcional, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição e mediante ordem judicial, em face da reserva da jurisdição. Tampouco a previsão de direito ou garantia fundamental pode erigir-se como anteparo à prática delitiva, colocando a salvo de qualquer tipo de investigação os supostos autores ou as circunstâncias do delito. A esse respeito, colaciono jurisprudência do STJ: (...) Portanto, entendo devidamente justificado o pedido de acesso aos dados aparelhos de telefone celular indicados no auto de apreensão. Nesses termos e amparado no art. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE TALYSSON BRUNO GOMES DA SILVA, GERSON PAZ VIANA e MARCOS ADRIANO DE SOUZA SANTOS, para garantia da ordem pública local e da adequada aplicação da lei penal, presentes os requisitos do art. 312 c/c o art. 313, I, daquele diploma legal. EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO NO SISTEMA BNMP. (...)

Em 03/05/2024, dentro do prazo do art. 51 da Lei 11.343/06, a Autoridade policial apresentou pedido de prorrogação de prazo para finalização do IPL, conforme ID Num. 114729895. Argumentou que os investigados foram autuados em 09/04/2024 na posse de animais silvestres e porção significativa de entorpecente; que as investigações apontam para uma associação criminosa voltada para prática reiterada de crimes, em especial o tráfico ilícito de entorpecentes; que todos os flagranteados tem antecedentes criminais; e que a complexidade dos meios de prova, destacando a extração de dados de aparelhos eletrônicos apreendidos, e a pela pluralidade de investigados.

Em 07/05/2024 a defesa dos investigados apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, ID Num. 114946632. Argumentou a ausência dos requisitos presentes no art. 312 do CPP e afirmou que as circunstâncias da autuação não caracterizam a comercialização de entorpecentes na oportunidade, pleiteou o indeferimento do pedido de prorrogação de prazo para finalização do IPL apresentado pela autoridade policial.

Chamado a se manifestar, o MPPA opinou pelo deferimento do pedido ID Num. 114729895 e indeferimento do pedido de revogação das prisões preventivas.

Em decisão ID Num. 116161345:

(...) Vindo-me conclusos, entendo pelo indeferimento do pedido de revogação das prisões preventivas. A prisão provisória dos acusados encontra-se devidamente fundamentada, nos termos da decisão de ID 113007394, proferida em audiência de custódia, a que me reporto, eximindo-me de repetir os argumentos ali deduzidos, cujos fundamentos ainda se fazem presentes. Nenhum novo fato ou fundamento foi apresentado que permita a modificação do entendimento ali já deduzido. Anoto que a argumentação sobre a finalidade da posse do entorpecente (se para comercialização ou mesmo para uso pessoal) é matéria de mérito, a ser avaliada no decorrer da instrução processual. Por fim, importa reiterar os antecedentes criminais dos flagranteados (IDs 112948107, 112948104 e 112948108), que indicam, novamente, a necessidade de garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública. Portanto, entendo que neste momento os investigados não fazem jus à revogação pleiteada ou mesmo substituição da custódia cautelar por medidas diversas, de modo que MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de TALYSSON BRUNO GOMES DA SILVA, GERSON PAZ VIANA e MARCOS ADRIANO DE SOUZA SANTOS nos moldes já decretados (art. 312 do CPP), sem prejuízo de nova reavaliação periódica. Por outro ângulo, acerca do pedido de duplicação de prazo para finalização do inquérito policial, entendo que deve ser acolhido. Dispõe a Lei 11.343/06:

Art. 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto.

Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. Como se vê, os investigados foram autuados em flagrante delito em 09/04/2024 pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da LD e artigo 29, §4°, Inciso Il da Lei n° 9.605/1998. Além disso, a autuação dos investigados se deu durante o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão em face de outro investigado, situação que pode indicar uma vinculação de fatos e condutas, o que precisa ser mais bem averiguado e aprofundado ao longo da investigação, o que justifica o pedido de duplicação de prazo. Assim, defiro o pedido de duplicação de prazo para finalização do IPL, nos termos do parágrafo único do art. 51 da LD. (...)

O feito se encontra acautelado em secretaria judicial, com prazo em aberto à Autoridade Policial, não havendo providência a ser tomada ou pendência a ser sanada por este Juízo no presente momento.”

Nesta
Superior Inst
â
ncia
, a Procuradoria de Justi
ç
a do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual, por interm
é
dio da Dra.
Joana Chagas Coutinho
, manifestou-se pelo
conhecimento,
por
é
m, no m
é
rito, pela sua
denega
çã
o
da ordem. (id. 20034015).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
por ausência de fundamentos e requisitos da prisão preventiva,
.

Preliminarmente, coaduno com o parecer do Ministério Público, no que diz respeito
à alegação de
inocência do paciente,
adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de ausência de autoria e materialidade delitiva, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

Por estas razões não
conheço
do referido pleito.

DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação e requisitos na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

No caso em questão, entendo, em exame prefacial, que estão presentes os requisitos da custódia cautelar. De início, verifica-se que o caso em tela se amolda ao disposto no art. 313, incisos I, ou seja, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima acima de 4 anos. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) constam, em especial, dos depoimentos colhidos em sede policial e termo de constatação toxicológico provisório. Sobre o periculum libertatis, entendo que a necessidade da custódia provisória reside na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, haja vista a gravidade em concreto do delito de tráfico, equiparado a hediondo, bem como em vista da periculosidade dos agentes, que registram diversos procedimentos criminais em seus nomes, inclusive em fase de execução penal pelo mesmo delito de tráfico, a indicar possível reincidência específica (ID. 112948107, ID. 112948104 e ID. 112948108). O tráfico de drogas, o qual é equiparado a crime hediondo, tem pernicioso poder tanto para o usuário quanto para a coletividade, sendo a raiz de outros crimes, derivados tanto da própria traficância quanto da dependência química, causando, deste modo, verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada. Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime. Além disso, é necessário reiterar a periculosidade do próprio agente que se dá a essa prática, a qual se espalha de forma estratificada, numa verdadeira cadeia criminosa, que começa com o grande produtor, passando por diversos níveis de fornecedores até chegar à “boca de fumo”, onde é vendida ao pequeno (CF, art. 5º, XII). Entretanto, não há, no ordenamento jurídico brasileiro, direito ou garantia de caráter absoluto, e, em havendo razões de relevante interesse público consumidor. A existência de outros procedimentos criminais em nome dos flagranteados, inclusive na fase de execução penal, denota concretamente a propensão à prática delitiva e o risco que o estado de liberdade dos flagranteados acarreta ao bem jurídico tutelado criminalmente, justificando também a manutenção da prisão provisória para a adequada aplicação da lei penal. Aponto que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custodia preventiva (STF, 1ª Turma. HC 199077, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2021). Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e ineficazes para tutelar adequadamente os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial, até final decisão ou ulterior deliberação. Ainda, a autoridade policial solicitou o afastamento do sigilo telefônico dos aparelhos apreendidos com os flagranteados. Entendo que o pedido é pertinente e merece acolhimento. Os elementos colhidos até o presente momento, indicam que os representados portavam significativa quantidade de entorpecentes no veículo acima indicado, e um deles aparentemente se utilizava de documento adulterado para supostamente ocultar sua identidade. Em vista do avanço tecnológico, é cediço que aparelhos celulares, para muito além das funções ordinárias de comunicação móvel, também servem como meio de registro fotos, documentos, vídeos, mensagens e de outros dados que podem ser relevantes investigação. A Constituição Federal de 1988 celebra a intimidade e a vida privada como direitos fundamentais, bem como dispõe que “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal” (CF, art.5º, XII). Entretanto, não há, no ordenamento jurídico brasileiro, direito ou garantia de caráter absoluto, e em havendo razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades, é legitima, ainda que de modo excepcional, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição e mediante ordem judicial, em face da reserva da jurisdição. Tampouco a previsão de direito ou garantia fundamental pode erigir-se como anteparo à prática delitiva, colocando a salvo de qualquer tipo de investigação os supostos autores ou as circunstâncias do delito. A esse respeito, colaciono jurisprudência do STJ: (...) Portanto, entendo devidamente justificado o pedido de acesso aos dados aparelhos de telefone celular indicados no auto de apreensão. Nesses termos e amparado no art. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE TALYSSON BRUNO GOMES DA SILVA, GERSON PAZ VIANA e MARCOS ADRIANO DE SOUZA SANTOS, para garantia da ordem pública local e da adequada aplicação da lei penal, presentes os requisitos do art. 312 c/c o art. 313, I, daquele diploma legal. EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO NO SISTEMA BNMP. (...)

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONSTITUCIONAL. GRAVIDADE IN CONCRETO DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Decorre dos imperativos constitucionais previstos no artigo 5º, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, a máxima de que a decretação da prisão preventiva torna inexorável a demonstração da existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), como também, a presença de ao menos um de seus requisitos autorizadores, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (periculum libertatis). 2. Consoante inteligência do disposto no artigo 313, do Estatuto Adjetivo Penal, a prisão preventiva, enquanto medida excepcional ao direito de ir e vir, de permanecer e ficar, somente será admitida: (i) em crime doloso que enseje pena superior a 04 (quatro) anos; (ii) existência de condenação anterior transitada em julgado; (iii) delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (iv) existência de dúvida sobre a identidade do agente. 3. A natureza da infração e as circunstâncias do delito respaldam a segregação cautelar com fulcro na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, possivelmente colocadas em risco caso seja o Paciente posto em liberdade. Ademais, o crime que é imputado ao Paciente ofende toda a sociedade, causando graves e irrefutáveis reflexos negativos à segurança pública. 4. Constata-se que a decisão a quo mostra-se devidamente fundamentada, estando apta a garantir segurança jurídica e adequada prestação jurisdicional, não ocorrendo constrangimento ilegal quando, além da prova da existência do crime e suficientes indícios de autoria, resta caracterizado, na espécie, algum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, devidamente fundamentado no decreto de prisão. 5. Pende em desfavor do Paciente vários inquéritos e ações penais – conforme certidões de antecedentes criminais acostadas nos autos originários –, o que por si só já demonstra o acerto da manutenção da segregação cautelar por garantia à ordem pública, a fim de evitar nova delinquência, caso volte à liberdade. 6. Segundo as informações prestadas pelo Juízo de piso, o caso é complexo e há justificativa, à luz da razoabilidade, do alongamento da marcha processual, sem que se possa imputar qualquer mora ao órgão judiciário. Precedentes. 7. "Demonstrada (...) a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não é possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal" ( HC 513.802/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 01/10/2019). 8. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada.

(TJ-AM - HC: 40097405720228040000 Anori, Relator: Carla Maria Santos dos Reis, Data de Julgamento: 29/01/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/01/2023)

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
DELITO
PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONVERTEU O FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque a prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública, da instrução criminal e para a garantia da aplicação da lei penal;

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre
in casu
;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime
.

(TJ-PA. Acórdão nº
8150013,
Relator Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em
julgado 08/02/2022)

A prisão preventiva tem o caráter de cautelaridade e excepcionalidade, a qual visa, sobretudo, garantir o resultado do processo. No entanto, considero que essa cautela deve ser tomada também com relação à ordem pública, a qual deve ser protegida de possíveis subversões perpetradas pelos pacientes.

Uma vez que contra os pacientes ainda persistem os elementos autorizadores, não há que se falar em revogação e, tampouco, em liberdade provisória condicionada, ressalta-se que a garantia da ordem pública se pauta pelo trinômio; gravidade da infração, mais a repercussão social, mais a periculosidade dos agentes, o que se observa no caso em tela, ou seja, risco real da reiteração de delitos por parte dos agentes, ademais não vislumbro nenhuma mudança na situação fática o que consequentemente também não se faz jus a liberdade provisória dos réus.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar dos pacientes, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem os delitos tornam necessária a manutenção da segregação cautelar dos pacientes,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade dos crimes praticados, bem como evitar reiteração delitiva.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Adianto desde logo que acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
27
de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/06/2024